Tribunal: TJSP
Processo: 2032055-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760652
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2032055-72.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ITAÚ
UNIBANCO S/A, são agravados MERCADO ROLIM & AVALCANTE LTDA ME
(NOME FANTASIA: MERCADO PRESTES MAIA) e VANESSA SOUZA SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente sem voto), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MARCOS GOZZO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032055-72.2020.8.26.0000 -Voto no 09907
2
Agravo de Instrumento no: 2032055-72.2020.8.26.0000
Agravante: Itaú Unibanco S/A
Agravada: Mercado Rolim & Avalcante Ltda Me e Vanessa Souza Santos
Autos em primeiro grau no: 0019745-18.2018.8.26.0007
Juiz Prolator da Decisão: Dr. Carlos Alexandre Böttcher
Vara: 4a Vara Cível do Foro Regional de Itaquera
VOTO No. 09907
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de desconsideração de
personalidade jurídica. Ausência de elementos que indiquem
eventual existência de abuso de personalidade. Inadmissibilidade
in casu. Decisão preservada.
Agravo não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Itaú
Unibanco S/A nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica
proposta em face de Mercado Rolim & Avalcante Ltda Me e Vanessa Souza Santos, contra
a decisão que rejeitou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.
Inconformado, recorre a agravante sustentando, em síntese, o
cabimento da reforma in totum da decisão objurgada.
Determinado por este Relator o processamento do recurso
sem efeito suspensivo (fls. 12).
É o relatório.
Recorre o exequente, repita-se, por não se conformar com a
deliberação proferida pelo MM. Juízo de primeiro grau, cujo teor, no que importa aos
presentes autos, reproduz-se a seguir:
“Vistos. (...) O pedido não merece acolhimento. Ao contrário
do alegado pelo exequente, não há comprovação de sucessão empresarial da coexecutada
Mercado Rolim & Avalcante Ltda ME pela pessoa jurídica Romildo Rolim Cavalcante e
tampouco desvio de finalidade. Com efeito, não há identidade de sócios, uma vez que a
coexecutada tem como sócias Vanessa Souza Santos e Michele Souza Santos desde
18/4/2008 (fls. 7/8), ao passo que a pessoa jurídica José Romildo Rolim Cavalcante é de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032055-72.2020.8.26.0000 -Voto no 09907
3
titularidade de pessoa física de mesmo nome (fls. 9/10), não se podendo inferir sucessão
empresarial (...). Int.” (fls. 98/99 dos autos originários).
Pois bem.
Dispõe o artigo 134, §4o, do Código de Processo Civil que o
requerimento de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica
deve demonstrar o preenchimento dos requisitos que justifiquem o ingresso de terceiro e,
por conseguinte, sua responsabilização pela dívida objeto do processo.
Nota-se, assim, que é imprescindível a instrução do
requerimento com provas indicativas da prática de “abuso da personalidade jurídica,
caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial”, nos termos do que
determina o artigo 50 do Código Civil.

Na hipótese dos autos, o pedido da agravante vem lastreado,
essencialmente, na existência de outra empresa no mesmo endereço da empresa executada,
além das infrutíferas tentativas de localização de patrimônio da devedora. Contudo, sabe-se
que a mera inexistência de bens não basta para que se autorize a medida pretendida.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Egrégio TJSP:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Incidente
de
desconsideração da personalidade jurídica. Ausência de
indícios plausíveis de abuso da personalidade. Pressupostos
legais para o processamento do incidente não atendidos (art.
134, § 4o, c.c. o art. 50 do Código Civil). Decisão reformada
para indeferir o processamento do incidente. Recurso
provido” (A.I. 2216449-59.2016.8.26.0000, 12a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Tasso Duarte de Melo, j.
05.04.2017).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO FASE DE CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
INDEFERIDA EM 1o GRAU LEGALIDADE necessidade de
demonstração ao menos de indícios dos requisitos do art. 50
do Código Civil para a instauração do incidente previsto nos
arts. 133 e seguintes do CPC/2015 ausência de indícios
mínimos de abuso da personalidade jurídica mero
inadimplemento e insuficiência de patrimônio que não
constituem elementos aptos a autorizar a instauração do
incidente de desconsideração da personalidade jurídica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032055-72.2020.8.26.0000 -Voto no 09907
4
encerramento irregular não evidenciado decisão mantida
agravo desprovido” (AI n.o 2117811-54.2017.8.26.0000
TJSP/12a Câmara de Direito Privado Rel. Des. Castro
Figliolia j. 31/08/2017).
Conforme elencado pelo magistrado a quo seria necessária a
prova da sucessão empresarial, ônus do qual o agravante não se desincumbiu, ainda que
instado a se manifestar acerca da produção de provas. Apenas a composição societária das
empresas citadas não permitem concluir pela existência de fraude. Não é vedado pelo
ordenamento que os integrantes de uma mesma família atuem no mesmo ramo profissional
Destarte, ausente efetiva demonstração da ocorrência de
fraude ou o desvio de finalidade por parte de qualquer sócio e/ou titular da sociedade
executada, impõe-se a manutenção da decisão agravada pelos seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO.
MARCOS GOZZO
RELATOR